Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-54.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-54.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: EDIRLAN TEIXEIRA MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Igaporã contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidores municipais do magistério, na qual se pleiteou o pagamento de horas extraordinárias, diferenças retroativas do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, bem como indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas de natureza salarial pleiteadas, com correção monetária e juros legais, rejeitando, contudo, o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial apresenta inépcia capaz de justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito; e (ii) determinar se é devido o pagamento de horas extras e reflexos em 13º salário e terço de férias a servidores do magistério convocados para laborar além da jornada semanal prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 330 do CPC, apresentando causa de pedir e pedidos determinados, logicamente relacionados aos fatos narrados, motivo pelo qual se afasta a alegação de inépcia.
A Constituição Federal garante aos servidores públicos o direito à remuneração pelo serviço extraordinário (CF/1988, art. 7º, XVI, c/c art. 39, §3º), sendo aplicável aos docentes da rede pública.
A legislação municipal (Lei nº 242/2011, art. 56) prevê o pagamento de aulas extraordinárias ministradas além da carga horária regular, com base em valor proporcional à hora-aula.
O Município de Igaporã não demonstrou a inexistência do labor extraordinário ou a quitação das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Precedentes do TJ/BA confirmam o entendimento de que, não sendo comprovado fato extintivo do direito do autor, é devida a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas por servidores públicos municipais em situação análoga.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que apresenta causa de pedir e pedidos determinados, logicamente relacionados aos fatos narrados, não é inepta.
É devido o pagamento de horas extraordinárias aos servidores públicos do magistério que comprovadamente laboram além da carga horária legal.
Cabe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
A ausência de prova da quitação das verbas pleiteadas autoriza a procedência do pedido de pagamento de diferenças salariais retroativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, §3º; CPC, arts. 330, §1º, 373, II, e 85, §4º, II; Lei Municipal nº 242/2011, art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000113-87.2020.8.05.0101, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 26.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 0500398-55.2017.8.05.0105, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, j. 16.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000197-54.2021.8.05.0101
, oriundos da Comarca de Igaporã, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
e como apelados
EDIRLAN TEIXEIRA MARTINS, NILSON OLIVEIRA SILVA E PAULO DE OLIVEIRA ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03